Tribunal: STF
Processo: RE 1273740
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE TAXA DE FIZCALIZAÇÃO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO POR MUNICÍPIO À CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ANÁLISE DO RE 581.947/RO, MINISTRO EROS GRAU – ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I – O Plenário desta Suprema Corte já teve a oportunidade de se manifestar no tocante à cobrança de Taxa de ocupação de solo pelos municípios às concessionárias prestadoras de serviço de energia elétrica e reconheceu a Repercussão Geral da matéria ao apreciar o RE 581.947/ RO, Tema 261, em que firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica.” 



    II – O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema. 



    III – Agravo interno provido.